Tribunal: TJDFT
Processo: 0736301-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0736301-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ BEZERRA DE OLIVEIRA LIMA NETO AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA ELVIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ BEZERRA DE OLIVEIRA LIMA NETO (ID 50774108) contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DONA ELVIRA em desfavor do agravante, deferiu a penhora requerida, determinando o bloqueio de 30% (trinta por cento) do lucro líquido mensal recebido pelo executado da sociedade unipessoal Bauhaus Administração de Imóveis Ltda. Eis o teor do decisum recorrido (ID 167709607 – autos de referência): DECISÃO Cuida-se de ação executiva em que se busca a satisfação de débito que atinge R$ 66.169,45 (ID 166738332) manejada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DONA ELVIRA em face de diversos executados, dentre os quais a pessoa natural LUIZ BEZERRA DE OLIVEIRA LIMA NETO. Em recente pedido, o exequente requer a penhora de: (a) lucro líquido que cabe ao executado LUIZ BEZERRA DE OLIVEIRA LIMA NETO na integração da sociedade unipessoal (antiga Eireli) BAUHAUS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA; (b) percentual sobre os rendimentos de pró-labore percebidos por esse mesmo executado em razão de ocupar o cargo de administrador nas sociedades ÁGUA PRETA IMÓVEIS LTDA. e EFFICIENCY HEALTH INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (i) Da penhora do lucro líquido na sociedade unipessoal BAUHAUS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA - CNPJ 34.971.444/0001-96 Destaco que o pedido decorre da participação do executado em sociedade empresária, não se confundindo com penhora de quotas sociais, já que não se busca alcançar patrimônio daquela sociedade, tampouco de percentual de faturamento da empresa (modalidade prevista no art. 866, do CPC), que sequer é executada. Ou seja, o que se pretende penhorar é rendimento do sócio por dívida pessoal, incidindo a medida apenas sobre a distribuição dos lucros devidos ao executado. Nesse sentido, o art. 1.026 do Código Civil assim dispõe: Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Desta forma, atento ao dever de zelar pela razoável duração do processo, e com fundamento nos arts. 139, IV, do CPC, e 1.026 o CC, DEFIRO o pedido de penhora de 30% do lucro líquido mensal recebido pelo executado LUIZ BEZERRA DE OLIVEIRA LIMA NETO da sociedade unipessoal BAUHAUS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida (R$ 66.169,45). Ressalto que a penhora recairá sobre 30% do lucro líquido mensal percebido pelo executado LUIZ B. O. L. NETO e deverá ser depositado na conta do juízo até o dia 10 de cada mês. Outrossim, outras medidas ainda poderão ser adotadas para garantir a eficácia da presente penhora. Expeça-se o mandado de intimação para referida empresa, a ser cumprido no endereço informado na petição de ID 166735773, a saber: AV PAU BRASIL LOTE 06, SALA 712 - PARTE A NORTE (AGUAS CLARAS) - 71.916-500, NOME FANTASIA – BAUHAUS IMÓVEIS; E-mail do sócio: lbn@lbvalor.com.br. Enfim, fica o devedor LUIZ NETO intimado da penhora mediante publicação no DJE, por via de sua advogada. (ii) Da penhora de percentual incidente sobre o pró-labore do executado LUIZ NETO, administrador das sociedades empresariais ÁGUA PRETA IMÓVEIS LTDA. (CNPJ 41.383.033.0001-45) e EFFICIENCY HEALTH INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 21.042.749-0001-71). Antes de se deferir o pedido, a fim de instruir este juízo quanto à capacidade financeira do devedor, oficie-se às empresas destinatárias, ÁGUA PRETA IMÓVEIS LTDA. e EFFICIENCY HEALTH INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., para que encaminhem a este juízo, no prazo de 15 dias, os comprovantes de pró-labore do executado administrador LUIZ BEZERRA DE OLIVEIRA LIMA NETO. Inconformado, aduz o recorrente, em suma, que o Juízo a quo deferiu a penhora sem se atentar para as medidas menos onerosas possíveis ao caso. Afirma não ter sido esgotada a ordem preferencial prevista no art. 835 do Código de Processo Civil (CPC). Alega que existem outros bens passíveis de penhora, de modo que a decisão recorrida incorreu em ofensa ao art. 1.026 do Código Civil (CC) e ao princípio da menor onerosidade. Defende que os valores recebidos possuem natureza salarial, razão pela qual são impenhoráveis, nos moldes do art. 833 do CPC. Requer a reforma do decisum para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a desconstituição da penhora realizada ou, subsidiariamente, a redução do percentual para montante não superior a 5% (cinco por cento). É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Cinge-se a controvérsia acerca da juridicidade da penhora de montante recebido a título de lucro líquido de sociedade unipessoal. Da análise da pretensão antecipatória, vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento parcial da medida judicial de urgência vindicada. Em detida análise do caderno processual, verifico que foi proferida decisão pelo Juízo Singular, determinando a penhora de 30% (trinta por cento) do lucro líquido mensal recebido pelo executado da sociedade unipessoal Bauhaus Administração de Imóveis Ltda. Consta que o valor do débito, atualizado até 27.7.2023 (ID 166738332- autos referência), perfaz a monta de R$ 66.169,45 (sessenta e seis mil e cento e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos). No caso, mostra-se plenamente possível a constrição de valores a receber da empresa indicada, porque, malgrado o agravante afirme haver outros bens passíveis de penhora, quedou-se inerte em apresentar esse patrimônio, de modo a garantir a satisfação do débito exequendo reconhecido em sentença proferida há, em média, 8 (oito) meses. Assim, à míngua de outros bens penhoráveis, deve ser permitida a penhora deferida, porquanto a execução não pode se eternizar. Sobre o tema, mutatis mutandis, reveja-se entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. LUCRODA EMPRESA. SÓCIO. POSSIBILIDADE. ART. 1.026, CC. 1. Nos termos do artigo 1.026 do Código Civil, é possível que a penhora recaia sobre parte dos lucros da sociedade da qual o devedor seja sócio, quando ausentes ou insuficientes outros bens. 2. Recurso conhecido e provido. (ac 1240900, 3a T. Cível, Desa. Maria de Lourdes Abreu, 2020) Além disso, não se pode afirmar que os valores percebidos pelo agravante caracterizam verba salarial. Afinal, trata-se de sociedade empresária, da qual figura como sócio, não podendo ser equiparado ao trabalhador, o qual obtém seus rendimentos por meio da disponibilização de sua força de trabalho. O sócio, por sua vez, não obtém renda por meio direto do seu trabalho, mas sim, pela utilização dos fatores de produção, inclusive da força de trabalho de outros indivíduos. Nesse sentido, é a jurisprudência deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. LUCRO. NÃO EQUIPARAÇÃO A GANHOS DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO. NECESSIDADE DE EXAME AMPLO DAS CONTAS DO ESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE IMPRESCINDIBILIDADE DOS VALORES. 1. Enquanto o trabalhador aufere seus rendimentos da disponibilização remunerada de sua força de trabalho, o empresário individual explora atividade comercial mediante a conjugação de diversos fatores de produção, inclusive a força de trabalho alheia, daí porque não há equiparação entre tais figuras, para fins da impenhorabilidade salarial ditada pelo art. 833, inciso IV, do CPC. 2. Mesmo que se buscasse compreender o caso em exame como penhora de parte do faturamento da empresa individual, o que não é rigorosamente a hipótese, pois se trata de bloqueio pontual feito via Sisbajud, é certo que tal penhora não seria vedada, mas condicionada apenas a não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. Assim, não havendo elementos probatórios que demonstrem que a pequena soma de dinheiro alcançada pelo bloqueio seja imprescindível à continuidade do negócio, ou mesmo que tenha acarretado a impossibilidade de auferição de lucro no período próximo à constrição, não há como reconhecer-se a pretendida impenhorabilidade. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1374793, 07055928020218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não há como se equiparar o proveito decorrente da exploração de atividade empresarial, caracterizando o lucro, com os ganhos percebidos pelos trabalhadores. Pois bem. Ainda que se reconhecesse o caráter salarial dos valores constritos, cediço que a colenda Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou posicionamento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada, devendo definir o percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, mitigando, portanto, a tese da interpretação restritiva do disposto no art. 833, IV, do CPC, que protege de forma enfática a verba salarial. Logo, é forçoso concluir que ante a jurisprudência firmada pelo colendo STJ, não mais se sustenta o entendimento de que os proventos, vencimentos e salários são absolutamente impenhoráveis, a teor da regra inserta no art. 833, IV, do CPC, salvo as exceções legais. A respeito da matéria, confiram-se os seguintes julgados da referida Corte Superior, responsável pela interpretação da lei federal e uniformização da sua jurisprudência: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas para concluir que não foi comprovado que a penhora não seria capaz de afetar a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1937739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. PENHORABILIDADE. REGRA GERAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, § 2o, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na hipótese, não existem nos autos elementos que possam relativizar a impenhorabilidade do salário, inclusive pelo fato de que tal circunstância não foi enfrentada pelas instâncias de origem. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1745158/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 03/09/2021) Na mesma linha de raciocínio, segue ementa de acórdão deste egrégio Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. PRESSUPOSTOS PARA A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO INC. IV DO ART. 833 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil pode ser flexibilizada quando a constrição de parte da remuneração do executado não comprometer a sua subsistência digna e de sua família. II. A penhora de percentual da remuneração do executado, ao mesmo tempo em que preserva o núcleo da impenhorabilidade e com isso prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana, assegura a satisfação gradual do crédito do exequente em consonância com o princípio da efetividade da execução. III. O veto à constrição proclamado no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser considerado absoluto e inexpugnável, podendo ser flexibilizado sob o farol dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade consagrados no artigo 8o do mesmo diploma legal, de maneira a compatibilizar, de modo juridicamente justo e racional, os interesses conflitantes de exequente e executado. IV. A penhora de percentual da remuneração tem caráter excepcional e por isso não pode ser autorizada sem que se verifique a preservação da dignidade pessoal e familiar do executado. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1639776, 07099184920228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, como largamente explanado acima, a proteção legal não pode se dar de maneira absoluta, sob pena de se inviabilizar o processo de execução, o qual, sempre friso, caminha em compasso com os interesses do credor. Logo, entendo a possibilidade da autorização de constrição em percentual da renda percebida pela parte executada, desde que isso, evidentemente não comprometa sua subsistência digna e de sua família. Compreendo, assim, que o requisito da plausibilidade do direito encontra-se parcialmente atendido. Quanto ao perigo da demora, cediço que o transcurso do tempo importará em provável não localização de outros bens passíveis de constrição, impedindo, com isso, a satisfação do crédito. Com base em tais fundamentos, defiro parcialmente a liminar, de modo a reconhecer a possibilidade da constrição, cujo percentual será de 15% (quinze por cento) do lucro líquido mensal recebido pelo executado da sociedade unipessoal Bauhaus Administração de Imóveis Ltda. Intimem-se, sendo a parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador